Tribunal: STF
Processo: AI 730792
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípio da 
   legalidade. Súmula nº 636/STF.
1. Não cabe recurso 
   extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, 
   quando para a sua verificação seja necessário analisar a 
   legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência da 
   Súmula nº 636/STF.
2. Agravo regimental desprovido, com 
   aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de 
   Processo Civil.